Tribunal: TJMT
Processo: 0003043-10.2014.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003043-10.2014.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JACKLINE EMANOELLA RODRIGUES - CPF: 906.293.021-20 (RECORRENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado:

0
003043-10.2014.811.0086

Origem:

2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

JAKLINE EMANOELLA RODRIGUES

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE NOVA MUTM

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – COBRANÇA RELATIVA A DOIS VÍNCULOS DISTINTOS – CELETISTA (AVISO PRÉVIO, FGTS, REFLEXOS E MULTA) E ESTATUTÁRIO (HORAS EXTRAS, ACÚMULO DE FUNÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DOENÇA OCUPACIONAL E REINTEGRAÇÃO) – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO VÍNCULO CELETISTA E IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO A HORAS EXTRAS E ACÚMULO DE FUNÇÕES E INDENIZAÇÃO POR DOENÇA OCUPACIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO A REINTEGRAÇÃO – CARGO COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DIREITOS ADVINDOS DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS – DIREITO APENAS AO RECOLHIMENTO DO FGTS – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – DIREITO AO FGTS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de relação jurídica advinda de regime estatutário, como o é o exercício de cargo em comissão, inexiste direito a reintegração, uma vez que se trata de cargo de livre nomeação e exoneração. Igualmente, em se tratando de regime estatutário, inexiste direito a aviso prévio.

Os pedidos de horas extras, acúmulo de funções e indenização por aquisição de doença laboral exigem a comprovação dos fatos necessários ao reconhecimento de tais direitos, por se tratar de fatos constitutivos, ônus da parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sem do que a improcedência se impõe.

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar a parte promovida ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

Sentença parcialmente reformada

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição quinquenal em relação ao pedido de aviso prévia, tempo de serviço e FGTS, quanto aos contratos temporários firmados no período de 01/05/2002 até 30/06/2014, bem como julgou improcedente o pedido de horas extras, acúmulo de funções, reconhecimento de doença ocupacional, danos materiais e reintegração às funções, quanto ao período que exerceu cargo comissionado, de modo que não segue o regime celetista, mas sim o regime estatutário, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela requerente, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedida anteriormente.

Honorários sucumbenciais pela requerente, nos moldes do artigo 85, § 2, do Código de Processo Civil, os quais fixo na importância de 10% sobre o valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil, bem como condicionada a demonstração por parte do credor que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.

A parte promovente nas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença, visto que o contrato celebrado entre as parte é contrato temporário prorrogado sucessivamente, afrontando ao art. 37, IX da CF, devendo ser declarado nulo e determinar pagamento dos depósitos dos valores do FGTS, verbas rescisórias de todo período laborado, horas extas, acúmulo de funções, doença ocupacional e ausência de repasse de INSS para autarquia Recorrente do saldo do fundo de garantia de tempo de serviço – FGTS.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de manifestar-se no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Incialmente, destaco que o caso posto a julgamento envolve dois tipos de vínculo, sendo um período regido pelo regime celetista – oriundo de contrato temporário – e um período regido pelo regime estatutário – oriundo de exercício de cargo comissionado, conforme atos administrativos – contrato de trabalho e portarias – descritas com minúcias na sentença, conforme cito:

• Contrato de trabalho por tempo determinado, para exercer a função de zeladora na Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Ação Social, celebrado em 01/05/2002 com vigência até 30/06/2002, com remuneração de R$ 253,02 (duzentos e cinquenta e três reais e dois centavos);

• Contrato de trabalho por tempo determinado de no 004/03, para exercer a função de secretária na Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, celebrado em 02/01/2003 com vigência até 30/12/2003, com remuneração de R$ 384,80 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos);

• Contrato de trabalho por tempo determinado de no 199/03, para exercer a função de secretária na Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, celebrado em 17/07/2003 com vigência até 30/12/2003;

• Contrato de trabalho por tempo determinado de no 068/2004, para exercer a função de secretária na Secretaria Municipal de Saúde, celebrado em 05/01/2004 com vigência até 08/12/2003, com remuneração de R$ 465,62 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos);

• Contrato de trabalho por tempo determinado de no 072/2005, para exercer a função de secretaria na secretaria municipal de saúde, celebrado em 09/02/2005 com vigência até 15/07/2005, com remuneração de R$ 465,62 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos;

• Contrato de trabalho por tempo determinado de no 372/2005, para exercer a função de secretaria na secretaria municipal de saúde, celebrado em 01/08/2005 com vigência até 30/12/2005, com remuneração de R$ 465,62 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos);

• Contrato de trabalho por tempo determinado de no 193/2006 para exercer o cargo de agente administrativo I na Secretaria Municipal de Saúde, celebrado em 03/04/2006 com vigência até 30/07/2006, com remuneração de R$ 677,36 (seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos);

• Aditivo do Contrato de trabalho por tempo determinado de no 193/2006 no que concerne ao término do contrato, passado a ser 31/12/2006;

• Portaria no 146/2007 para nomeação da autora para o cargo em comissão de encarregada do departamento de administração da Secretaria Municipal De Saúde, com data de 09/06/2007 e Portaria de no 213/2008 de exoneração da servidora do referido cargo em 31/12/2008.

• Portarias de no 043/2009, 172/2013, 191/2013 e 223/2014: autora laborou em cargo comissionado.

Em relação ao período regido pelo regime celetista, em decorrência dos contratos de trabalho firmados, a parte promovente, ora Recorrente, pretende a declaração de nulidade e, via de consequência, a condenação da parte promovida a “pagar verbas rescisórias, concernentes ao aviso prévio indenizado, com projeção de tempo de serviço e recolhimento de depósito fundiário sobre as verbas rescisórias e durante todo o período laborado, ao pagamento da multa prevista no artigo 477 da CLT”.

Por sua vez, quanto ao período regido pelo regime estatutário, em que exerceu cargo comissionado, a parte promovente, ora Recorrente, requereu “o pagamento de horas extras, o pagamento dos valores correspondentes ao acúmulo de funções, o reconhecimento da existência de doença ocupacional, danos materiais e, por fim, a reintegração ao quadro de funcionários”.

O magistrado
a quo
, conforme exposto acima, reconheceu a prescrição dos pedidos relacionados aos contratos temporários, vale dizer, reconheceu a prescrição dos direitos advindos do regime celetista. Em relação aos direitos pretendidos quanto ao regime estatutário, o magistrado julgou improcedente a pretensão, com os seguintes argumentos: (i) ausência de prova de direito a horas extras, acumulação de funções, existência de doença ocupacional, ausência de repasse do INSS e dano material; (ii) houve recebimento de todos os direitos oriundos do cargo comissionado tais como salário base mensal, férias proporcionais, 13o salário proporcional, 1/3 constitucional sobre férias mensais, assim como o INSS sobre a rescisão e imposto de renda; (iii) ausência de direito a aviso prévio porque se trata de vinculo estatutário e não celetista; (iv) ausência de direito a reintegração ao cargo por se tratar de cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme passo a demonstrar, sendo necessário delimitar o julgamento conforme o regime: celetista ou estatutário.

No que se refere ao regime estatutário, vale dizer, quanto aos pedidos decorrentes do cargo em comissão, não verifico a existência de qualquer vício ou equívoco na sentença proferida, quando julgou improcedentes tais pedidos, posto que tal entendimento está de acordo com a legislação, jurisprudência e princípios inerentes à administração pública, devendo ser mantido o mesmo raciocínio.

Isso porque, em se tratando de regime estatutário, inexiste direito a aviso prévio. No que se refere ao pleito de horas extras, acúmulo de funções e indenização por aquisição de doença laboral, tenho que tais direitos exigem prova dos fatos constitutivos, ônus da parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Tal como fundamentado na origem, quanto ao regime estatuário, não verifico a existência de prova de desempenho de horas extras, de acumulo de funções e de contração de doença laboral a fazer nascer o direito a indenização.

É importante transcrever os fundamentos utilizados na sentença, os quais seguem citados:

Pois bem. A requerente não obteve êxito em comprovar que faz jus a concessão de horas extras, acumulo de funções, doença ocupacional e ausência de repasse do INSS para a autarquia, de modo que deveria ter se esforçado mais para comprovar o alegado, visto que não trouxe aos autos qualquer documento que comprove tais alegações, bem como apesar de devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, sob pena de preclusão, nada requereu.

Ademais, o dever de indenizar por eventual doença ocupacional, deve ser devidamente comprovado nos autos, para fixação do quantum indenizatório, o que não ocorreu na hipótese em questão.

Por oportuno, no que concerne a rescisão do cargo comissionado verifica-se que o requerido pagou o salário base mensal, férias proporcionais, 13o salário proporcional, 1/3 constitucional sobre férias mensais, assim como o INSS sobre a rescisão e imposto de renda, conforme documento encartado à fl. 201.

Não há que se falar em aviso prévio visto que a requente jamais foi contratada sob o vínculo celetista, mas sim estatutário, bem como exercia cargo de comissão, o qual é de livre nomeação e exoneração.

Com efeito, não há reparo a ser feito quanto à improcedência da pretensão inicial em relação aos pedidos decorrentes do exercício de cargo comissionado, nos termos da fundamentação supra. Todavia, melhor sorte assiste a parte promovente quanto ao direito ao FGTS, em relação ao regime celetista. Calha ressaltar que o único direito decorrente da nulidade dos contratos temporários é o direito ao recolhimento do FGTS e ao salário, não havendo se falar em outros direitos.

Desse modo, havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, faz jus a servidora à nulidade dos contratos e ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos termos do art. 37, § 2.o, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS”.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

No que se refere ao prazo prescricional para pleitear o recolhimento do FGTS, há que se analisar a controvérsia: se prescrição trintenária ou quinquenal. Ora, O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Tralho atualizou sua jurisprudência para parametrizá-la com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362 do TST que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

A definição de qual prazo prescricional seguir: quinquenal ou trintenário, depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 22/08/2014 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 01/05/2002 até 30/06/2014.

É fácil perceber que a ação fora proposta antes daquele julgamento. Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Portanto, não se consumou o prazo de cinco anos, a partir de 13/11/2014, devendo ser aplicado o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial. Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos à parte promovente a título de FGTS, por se tratar de prescrição trintenária e não quinquenal.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser reformada parcialmente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial tão-somente afastar a prescrição e condenar a parte promovida ao pagamento do FGTS referente a cada contrato do período de 01/05/2002 até 30/06/2014, bem como determinar que sejam observados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020